Tribunal: TJDFT
Processo: 0715464-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. HOMOLOGAÇÃO. CRITÉRIOS ESTIPULADOS EM DECISÃO PRECLUSA.

I. Deve ser mantida a homologação de cálculos da Contadoria realizados de acordo com critérios estipulados em decisão preclusa.

II. Recurso desprovido.